Tribunal: CARF
Processo: 19515.003855/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003855/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.227 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ALÉCIO MANGILI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
SALDO BANCÁRIO AO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
APROVEITAMENTO
NO
PERÍODO
SUBSEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE
Na apuração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto somente poderá ser
aproveitado no ano subsequente o saldo de disponibilidade que constar na
Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual do ano anterior,
devidamente lastreado em documentação hábil e idônea que lhe comprove as
origens
FINANCIAMENTO RURAL. MÊS DE APROVEITAMENTO.
Provado nos autos que o valor do financiamento rural obtido foi
disponibilizado ao sujeito passivo em data anterior à considerada pela
Fiscalização na apuração da variação patrimonial, deve ser regularizada essa
indicação e recomposto o demonstrativo de tributação da atividade rural
considerando a data correta da disponibilização do financiamento rural.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO. TABELA
PROGRESSIVA.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando
esse acréscimo não for justificado, devem ser acrescidas aos demais
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva do imposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro Caio
Eduardo Zerbeto Rocha (relator), que lhe deu provimento parcial, exceto quanto ao
aproveitamento de saldo do ano anterior. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003855/2007-03
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos (Redator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha (Relator), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 17-
34.894, da 3a Turma de Julgamento da DRJ/SP2 (fls. 646 a 652, páginas 189 a 195 do volume 7),
que julgou improcedente a impugnação e cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento
do imposto de renda correspondente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - SALDOS POSITIVOS ANUAIS.
Os saldos positivos de evolução patrimonial de dezembro não podem ser considerados
como recursos em janeiro do ano seguinte, porquanto é ônus do contribuinte a
comprovação desta disponibilidade no último dia do ano calendário.
RECEITAS E DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A DESCOBERTO.
Os demonstrativos de evolução patrimonial são fluxos financeiros mensais em que todas
as origens e os dispêndios ocorridos no decorrer do ano calendário devem ser
considerados. As receitas e despesas da atividade rural quando utilizadas na apuração do
resultado desta atividade devem também ser consideradas nos demonstrativos, as
receitas como origem e as despesas como dispêndios. Apenas os empréstimos
destinados ao financiamento da atividade rural não podem ser utilizados como recursos
nos demonstrativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Relatório do Acórdão recorrido extraio o resumo dos fatos até então ocorridos,
conforme ali narrados:
Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fls.598/602) com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2002 de R$ 56.524,69, de
multa de oficio de RS 42.393,51 e de juros de mora calculados até 30/11/2007 de R$
40.104,26.
A presente ação fiscal contra o contribuinte foi iniciada, em 19/10/2006, com a ciência
do Termo de Inicio de Fiscalização de fls. 13/15, em que o contribuinte foi intimado a
apresentar, em relação ao ano-calendário 2002, documentação comprobatória referente
As informações prestadas nas Declarações de Bens e Direitos.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

De posse dos documentos colhidos no decorrer da ação fiscal o auditor elabora os
demonstrativos de lis. 580/583 e, conforme relatado no Termo de Constatação Fiscal de
fls. 584/595, encerra a ação fiscal com a lavratura do citado auto de infração, tendo em
vista que foram apuradas as seguintes infrações à legislação tributária:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, nos anos-calendário 2002, em que se verificou
excesso de aplicações sobre origens não respaldado por rendimentos declarados ou
comprovados, conforme demonstrativos constantes do Termo de Verificação Fiscal de
fls.584/595. Enquadramento artigos 1° ao 3° e §§, e 8°, da Lei 7.713/88; artigos 10 e 20
, da Lei 8.134/90; artigo 7° c 8', da Lei 8.981/95; artigo 3 0 e 11, da Lei 9.250/95; artigo
21 da Lei 9.532/97.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de despesa medica no valor de R$
14.232,45 não comprovada declarada como pagamento feito ao Hospital Santa Elisa
Ltda. Enquadramento Legal: artigo 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844/43; artigos 8°, II,
"a" e, artigo 35, §§ 2° e 3°, da Lei 9.250/95; artigo 73 e 80, do RIR199.
Despesas com Instrução Deduzidas Indevidamente. Glosa de despesas com instrução
própria e de dependente, por falta de comprovação. Enquadramento legal: artigo 11, §
3° do Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 8°, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.250/95; artigos
73 e 80 do RIR/99, c/c artigo 2° da MP 22/02, convertida na Lei 10.451/2002.
Contribuição a Previdência Privada e FAPI. Glosa de dedução a titulo de
contribuição a previdência privada, no valor de R$ 1.676,29, pois foi pleiteada em valor
superior ao comprovado nos documentos apresentados. Enquadramento legal: art. 11,
§3°, do Decreto-Lei 5.844/43 e art. 4°, V, da Lei 9.250/95; art. 11, da Lei 9.532/97 e
arts. 73,82 e §1°, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000
de 1999.
O contribuinte toma ciência do auto de infração 11/12/2007, e, inconformado com o
lançamento, apresenta impugnação, em 02/01/2008 de fls. 606/614, em que alega, em
síntese, que:
1- a autuação do fiscalizado não poderá ser analisada estritamente durante o
ano de 2002, considerado um módulo estanque do ano anterior, sem a menor
repercussão de sua disponibilidade financeira na data de 31 de dezembro de
2001, no montante de RS 32.832,49, de acordo com a planilha elaborada
pela auditora fiscal quando encerrou a fiscalização do ano supracitado;
2- no caso em questão, torna-se inconsistente os valores indicados nos
demonstrativos de evolução patrimonial, uma vez que foi desconsiderado o
saldo disponível em 31 de dezembro de 2001;
3- em relação ao financiamento obtido junto ao Banco do Brasil para o custeio
de safra, a autoridade fiscal se enganou, pois as datas apontadas de liberação
de recursos relativos ao valor de R$ 215.000,00 não foi considerado no mês
de setembro;
4- estes erros apontados demonstram que o lançamento deve ser declarado
nulo;
5- a autoridade fiscal, mesmo conhecendo a sua atividade rural, optou por não
utilizar esta informação, mas, pelo contrário, caminhou no sentido de aplicar
a tabela progressiva dentro do resultado variável obtido;
6- a legislação aplicada no caso deve ser a relativa A atividade rural, até porque
os elementos utilizados na formulação do levantamento fiscal decorrem
desta atividade;
7- não há como a fiscalização encontrar variação patrimonial positiva no seu
caso, pois possui apenas duas fontes de renda: o salário, com retenção na
fonte, e a atividade rural, com prejuízo;
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

8- no ano-calendário 2002, já apurava prejuízo da atividade rural no montante
de R$ 487.102,84.
Cientificado do Acórdão em 06/11/2009 (AR às fls. 655, página 198 do volume
7)), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/12/2009 conforme registro de protocolo
impresso na capa do Recurso à fl. 659 (página 03 do volume 8), onde alegam:
1 – Quanto à atividade rural: além de parcialmente repisar os argumentos já
apresentados por ocasião da Impugnação, acrescenta que:
Como admitir coerente a medida que a auditora fiscal impôs ao entender todos os
recursos e despesas no mesmo critério da tabela progressiva quando flagrantemente o
contribuinte exerce atividade rural, em que uma imensa gama de documentos
constituem esta atividade de natureza especial?
Dentro desta perspectiva, a Delegacia de Julgamento justifica seu voto nos seguintes
dizeres:
"Assim, não se pode admitir que eventual acréscimo patrimonial não justificado
possa ser considerado como rendimento omitido da atividade rural, pois o valor
obtido por meio dos demonstrativos não permite que se conclua a respeito da
origem e da natureza do rendimento. O fato de o contribuinte ter declarado
rendimentos da atividade rural não significa que só tenha recebido rendimentos
desta atividade. Caso assim se procedesse, estar-se-ia aplicando uma presunção
não prevista em lei':
(...)
Por este raciocínio, se ao Fisco é impossível concluir pela atividade rural, então o
rendimento poderia ser de qualquer atividade. Por esta perspectiva, surge um elemento
de maior gravidade, diretamente relacionado ao direito de defesa. Ora, se ao Fisco não
se permite admitir o que está claramente comprovado nos autos, o que resta ao
contribuinte como meio de prova?
Negar a atividade rural do contribuinte implica em exigir do mesmo, a produção de uma
prova impossível de se obter, pois como poderia o mesmo apresentar a prova de que
inexiste qualquer outra atividade, que o mesmo não exerce outra atividade ou que
recebe rendimentos de outra natureza. Esta prova é impossível, atacando fatalmente seu
direito de defesa.
Todo o raciocínio utilizado no Auto de Infração não releva qualquer liame com a
realidade dos fatos, porque inexiste acréscimo patrimonial do Recorrente e, ainda dentro
das inconsistências alegadas pela Administração, o arbitramento ainda assim deveria ter
sido realizado dentro dos ditames legais para a atividade rural e nunca o contrário.
Cabe ressaltar que tal visão traz aos autos uma peculiaridade na forma de justificar a
manutenção de tal avaliação. Porque significa que se o Fisco não aceita a origem na
declarada atividade rural do contribuinte, simplesmente descarta a condição do
contribuinte, sem todavia, preocupar-se em motivar o ato adequadamente em razão da
desconsideração feita.
Pelo contrário, além da desconsideração da atividade rural, lembrando-se de que toda a
documentação aponta nesse sentido, surge ao Recorrente um obstáculo intransponível
ao exercício de seu pleno direito, pois se com as provas nos autos, não houve aceitação
do Fisco, como produzir tal prova?!
Se desde o inicio da fiscalização, a ponderação dos fatos tivesse seguido uma coerência
com a realidade dos fatos, não haveria sequer acréscimo patrimonial para se discutir,
muito menos a natureza do acréscimo patrimonial que encontrou a auditora e que a
Fazenda Federal julga ser seu direito.
Como, dentre suas duas fontes de renda —salário (com retenção na fonte) e atividade
rural (diga-se, apurando grande prejuízo) - conseguiu a fiscalização encontrar variação
patrimonial positiva e lançar tributo?
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

Descabe qualquer consideração que importe na remota perspectiva do Auto de Infração
encontrar validade jurídica pelo absoluto equivoco ao aplicar a tabela progressiva nos
valores oriundos da atividade rural e desconsiderando todos os prejuízos acumulados na
atividade.
2 – Quanto ao saldo bancário em 31/12/2001: novamente, além de repisar as
alegações da impugnação relativas à necessidade de aproveitamento, no ano
de 2002, do saldo positivo em suas contas correntes em 31/12/2001 em
respeito à realidade dos fatos, haja visto que tais valores, que inclusive teriam
sido apurados pela Fiscalização relativamente ao ano de 2001, não foram
consumidos ou desapareceram magicamente em 31/12/2001.
Que a alegada falta de provas pela qual a DRJ manteve o lançamento
ignorando este saldo positivo em 31/12/2001 inexiste e que as provas para
tanto já se encontram nos autos, eis que a Fiscalização foi justamente
fundamentada nos extratos bancários do contribuinte.
A Delegacia de Julgamento erroneamente entendeu que a defesa pleiteava apenas a
correção baseada no demonstrativo, descartando que a própria planilha de
demonstrativo foi pautada na relação de documentos entregues, fato incontroverso, uma
vez que a agente fiscal especifica os documentos em seu Termo de Verificação Fiscal.
Se corretamente observado, os valores determinados no Demonstrativo não teriam
apontado acréscimo patrimonial a descoberto, tampouco gerariam os lançamentos
realizados no Auto de Infração, já que um dos meses em que a fiscalização apurou
"descompasso" foi o mês de janeiro, com conseqüências nos meses seguintes.
Portanto, uma vez que os extratos bancários entregues de 2002 trazem as informações
dos saldos das contas em 31.12.2001, é uma questão de correção alterar o julgado que
a Administração insiste em manter.
3 – Quanto ao financiamento rural:
Pois bem. Em função da atividade rural do contribuinte, não raras são as ocasiões em
que há a necessidade de se buscar financiamentos bancários que viabilizem o
desenvolvimento da atividade, seja na produção ou na aquisição dos bens de produção.
Nesse sentido, o financiamento da safra foi uma necessidade ao Recorrente, conforme
defrontamos as informações dos documentos ora apresentados. No entanto, enganou-se
a fiscalização, pois as datas apontadas de liberação dos recursos relativos ao valor de R$
215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) não foi considerado no mês de setembro.
0 financiamento acima mencionado foi liberado pela instituição bancária no mês de
setembro/2002, fato este de facílima apuração, uma vez que a fiscalização detinha em
seu poder a informação bancária em questão.
Contudo, a agente fiscal ao no observar este elemento essencial para o
Demonstrativo de Acréscimo Patrimonial, pela segunda vez nos autos, constrói
uma realidade falsa, contaminando erroneamente os fatos financeiros e,
consequentemente, lança valores equivocados.
Sobre este assunto, a autoridade julgadora admite a procedência desta alegação.
Contudo, resolve por se abster novamente da medida Justa ao fato ocorrido sob o
motivo de que tal erro na composição da planilha teria favorecido o Recorrente.
Nesse sentido, não cabe prosperar alegações desta natureza, uma vez que o
contribuinte teve a fiscalização abrangendo três períodos de sua vida financeira. O
ano de 2002, de que trata este Recurso, foi o primeiro ano fiscalizado.
(...)
Nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento é um ato solene e privativo da
autoridade administrativa, sendo imperioso que tal ato reserve o mais fiel critério de e
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

certeza. No entanto, o que se demonstra nos autos é a Administração insistindo em rati
ficar os erros cometidos pelos seus agentes.
De modo geral, as duas alegações feitas pelo Recorrente apontam diretamente para a falta de
observação de situações objetivas que restariam numa inversão da apuração realizada pela
fiscalização, descaracterizando os valores encontrados pela agente fiscal como renda
omitida.
Se a própria Administração, através da DR] admite que a composição dos valores da vida
financeira do contribuinte estão equivocados, como sustentar os lançamentos encontrados e
pelos quais a Receita Federal apóia seu direito?
Qual o fundamento legal que sustenta o erro cometido na mensuração dos valores constantes
do lançamento? 0 critério que baliza a tributação foi atingido fatalmente pelo erro material
cometido pela fiscalização.
Não restam dúvidas que toda a montagem dos valores no Demonstrativo tem séria e
profunda relação com o lançamento do crédito tributário que a Fazenda Nacional Federal
julga de direito.
(...)
O lançamento é dissonante com os fatos financeiros do Recorrente, e todos estes erros
foram cometidos estritamente pela má gerência dos dados pela auditora fiscal. Caberia
maior atenção quanto aos dados e os lançamentos, pois é de suma importância a devida
constituição de crédito tributário, principalmente na repercussão do Demonstrativo de
Acréscimo Patrimonial realizado.
E encerra o Recurso Voluntário pedindo:
Por todo o exposto, requer o Recorrente seja determinada a total improcedência dos
valores lançados pela fiscalização no Auto de Infração, com a decretação da extinção dos
créditos tributários, uma vez que se trata de lançamentos materialmente equivocados,
criados a partir de uma construção de variação patrimonial errada, sem qualquer atenção
aos requisitos essenciais à constituição do crédito tributário.
A nulidade é evidente e a improcedência do Auto de Infração se impõe como medida
justa e correta, nos termos da nossa legislação.
Nesse sentido, requer também que seja reconhecida a total inaplicabilidade quanto aos
procedimentos da fiscalização federal, ao considerar os rendimentos da atividade rural
dentro da legislação aplicável às pessoas físicas, via tabela progressiva.
Assim, não cabe aplicar leaislação diversa a da atividade rural, visto que são rendas
geradas sobre atividades de natureza diferentes. Ademais, deve-se observar o fato de
que o contribuinte em questão, no ano de 2002, já apurava prejuízo desta atividade, no
montante de R$ 487.102,84, (Quatrocentos e oitenta e sete mil e cento e dois reais e
oitenta e quatro centavos), conforme apurado na declaração de ajuste da Pessoa Física.
Pautado para julgamento em 06/07/2020, após a leitura do relatório, do voto e dos
debates, o conselheiro Mario Hermes Soares Campos pediu vistas dos Autos, imediatamente
convertida em vistas coletivas pelo Presidente da Turma, retornando apenas nesta Seção de
03/09/2020 tendo em vista não ter havido tempo hábil para inclusão na pauta do mês de agosto.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Antes de qualquer outra análise, entendo ser devido registrar que o Acórdão
recorrido destaca logo no início do voto proferido pelo Relator que:
O contribuinte apenas se insurge contra o lançamento efetuado com base em acréscimo
patrimonial a descoberto. Em relação as outras infrações apontadas no auto de infração,
não ha controvérsia, razão pela qual o crédito correspondente encontra-se
definitivamente constituído, devendo ser formados autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada conforme art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72.
Há duas decorrências importantes deste registro:
1) delimita o objeto da controvérsia administrativa, eis que sobre a matéria não
impugnada não se inicia a fase contenciosa do procedimento, a teor do artigo
14, do Decreto no 70.235/72;
2) ao dizer que deveriam ser formados autos apartados para o prosseguimento da
exigência não impugnada, aquela autoridade julgadora indicou que sobre os
valores não impugnados não estava suspensa a exigibilidade do crédito
tributário nos termos do inciso III, do art. 151, do CTN.
Feito este registro, temos que o Recurso Voluntário vai na mesma linha da
Impugnação quanto à matéria impugnada, subdividindo sua argumentação em três itens, a saber:
II.1 – Atividade rural;
II.2 – Do saldo Bancário em 31.12.2001;
II.3 – Do Financiamento Rural.
Para sua análise, porém, peço vênia para inverter a ordem em que figuram no
Recurso Voluntário, deixando a análise do item II.1 por último.

Do Saldo Bancário em 31/12/2001
Insurge-se o recorrente neste tópico quanto ao suposto não aproveitamento pela
Fiscalização de saldos bancários existentes em 31/12/2001 como fonte de recursos à sua
disposição em janeiro de 2002.
Conforme acima transcrito no Relatório, o argumento da Recorrente é de que:
Elemento fundamental a qualquer verificação de acréscimo patrimonial é o fato de que
o patrimônio carrega em si mesmo um fator acumulativo ao longo da vida financeira
dos agentes econômicos que auferem renda.
Nesse sentido, cabe dizer que apesar da legislação separar o lapso temporal em ano-
calendário, como se fossem compartimentos estanques, isso não significa absolutamente
que os acúmulos em um ano e o seguinte não se comuniquem, especialmente se tratando
de dinheiro em conta bancária.
Nestes termos, significa dizer que a situação do fiscalizado não deve ser analisada
estritamente durante o ano de 01 de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2002,
considerado um módulo isolado, sem a menor repercussão de sua disponibilidade
financeira positiva na data de 31 de dezembro de 2001, no montante de R$
32.832,49, nos termos da planilha elaborada pela auditora fiscal, quando encerrou
a fiscalização do ano supracitado. (negritos do original)
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

De fato, o patrimônio possui um componente de cumulatividade que não pode ser
desprezado pela Fiscalização, sobretudo no que diz respeito à elaboração de quadros de apuração
da variação patrimonial do contribuinte no tempo.
Entretanto, no presente caso, esse cuidado foi tomado pela Fiscalização, haja visto
que no demonstrativo que fundamenta o lançamento às fls. 597 a 600 (páginas 140 a 143 do
volume 7) indica como fonte de recursos em janeiro de 2002:
1 – PROVENTOS LÍQUIDOS
2 – ABONO APOSENTADORIA RECEBIDO PELO CÔNJUGE
3 – RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS
4 – SALDOS BANCÁRIOS CREDORES EM C/C NO INÍCIO DO MÊS
5 – RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL
6 – EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO RURAL
7 – RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS E CONTAS POUPANÇA
8 – SALDO DISPONÍVEL NO MÊS ANTERIOR
Como bem se pode observar, com exceção do item 8, que se refere aos saldos
apurados dentro do mesmo exercício financeiro a que se refere a apuração do Imposto de Renda,
a Fiscalização cuidou de aproveitar todos os recursos comprovadamente disponíveis ao
contribuinte no encerramento do ano calendário 2001 e devidamente registrados em suas contas
correntes.
Além disso, considerou também como origem de recursos à disposição do
contribuinte os eventuais saques de aplicações financeiras ou contas de poupança realizados no
mês de janeiro/2002, de onde destaco a evidente consideração de que tais recursos, poupados
pelo contribuinte em períodos anteriores, estavam regularmente à sua disposição no primeiro
mês do ano de 2002, primeiro mês do período de apuração do Imposto de Renda relativo àquele
ano calendário.
Note-se que na consideração dos recursos disponíveis não entram os saldos destas
referidas aplicações financeiras ou em contas de poupança, de modo que se pode muito bem
intuir que os valores eventualmente restantes em 31/12/2001 (o saldo de R$ 32.832,49 apurado
pela Fiscalização no demonstrativo relativo ao ano de 2001) e que não se refiram aos valores
disponíveis em conta corrente, ou tenham sido integralmente aplicados em algum bem ou direito,
ou aplicado em alguma instituição financeira ou então consumidos pelo contribuinte no próprio
ano de 2001.
Assim, não há que se falar aqui em não aproveitamento dos saldos disponíveis em
31/12/2001 eis que, se aqueles R$ 32.832,49 não constam das contas correntes do contribuinte,
possivelmente se encontram aplicados em alguma instituição financeira e se constituirão em
fonte de recursos em resgates futuros registrados no mesmo demonstrativo.
Por fim, no caso de, eventualmente terem sido aplicados na aquisição de algum
bem ou direito ou mesmo se por acaso se referem a valores mantidos em espécie pelo sujeito
passivo, devem ser devidamente comprovados para fins de serem aceitos como fonte de recursos
aptos a fazer frente aos dispêndios no ano de 2002.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

E não tendo havido nos autos qualquer demonstração de que tais recursos foram
mantidos em moeda corrente pelo recorrente ou aplicados em algum bem ou direito, presume-se
que tenham sido consumidos.
A propósito, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF tem
decidido nesse sentido como demonstra o Acórdão abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. Tributam-se, mensalmente, como
rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a descoberto, caracterizados por
sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.
(Acórdão no 2401-006.155, de 10/04/2019)
Por estes motivos, deve ser negador provimento ao Recurso Voluntário quanto a
estas alegações.

Do Financiamento rural
Quanto a este tema, alega o Recurso Voluntário que a consideração do valor de
R$ 215.000,00 como tendo sido recebido em julho de 2002 e não em setembro do mesmo ano
“...constrói uma realidade falsa, contaminando erroneamente os fatos financeiros e,
consequentemente, lança valores equivocados.”, alegando ainda que:
O financiamento acima mencionado foi liberado pela instituição bancária no mês de
setembro/2002, fato este de facílima apuração, uma vez que a fiscalização detinha em
seu poder a informação bancária em questão.
Contudo, a agente fiscal ao não observar este elemento essencial para o
Demonstrativo de Acréscimo Patrimonial, pela segunda vez nos autos, constrói
uma realidade falsa, contaminando erroneamente os fatos financeiros e,
consequentemente, lança valores equivocados.
De fato, como também mencionado pelo Recurso Voluntário, às fls. 608 (página
151 do volume 7), afirma a Fiscalização:
VIII) informou o fiscalizado, no item 06 do quadro 9 do Anexo da Atividade Rural,
financiamento efetuado junto ao Banco do Brasil para custeio da safra 2002/2003, no
valor de R$ 250.000,00, sem a ocorrência de qualquer pagamento no ano de 2002.
Examinado o demonstrativo de liberações de recursos e pagamentos efetuados, relativo
ao ano calendário de 2002, apresentado pelo Banco do Brasil (fls. 486), não foi
constatada informação relativa à financiamento do montante declarado pelo fiscalizado.
Todavia, observa-se no demonstrativo de fls. 496, terem sido firmados os Contratos n°s
21/90025, de 22/08/2002 e 21/90035, de 24/12/2002, em decorrência dos quais, foram
liberados em 16, 23 e 27 de setembro/2002 e 24/12/2002, recursos para o mutuário, nos
montantes de R$ 215.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente, num total de R$
230.000,00, não tendo havido qualquer pagamento no ano de 2002.
Este fato também foi reconhecido pelo Acórdão recorrido (fls. 650-651, páginas
193 e 194 do volume 7)):
Quanto à alegação de que a utilização da origem de R$ 215.000,00 no mês de julho
quando deveria ter sido em setembro, verifica-se pelos documentos juntados que a
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

disponibilidade financeira realmente ocorreu em setembro e não em julho conforme o
demonstrativo de evolução patrimonial.
Todavia, nos demonstrativos de evolução patrimonial, por serem levantamentos mensais
cujos saldos positivos são transferidos aos meses subseqüentes, a utilização adiantada
de origens beneficia o contribuinte. Dessa forma, como no caso em questão a origem de
R$ 215.000,00 foi considerada em julho, dois meses antes da efetiva disponibilidade do
numerário, tal fato lhe foi benéfico, razão pela qual o demonstrativo de evolução não
carece de reparos.
Como se vê, resta comprovado que tais recursos deveriam integrar o rol dos
recursos à disposição do contribuinte em setembro/2002 e não em julho do mesmo ano conforme
lançado.
Diversamente, porém, do que afirma o Acórdão recorrido acima, este equívoco
não beneficia de forma alguma o contribuinte.
Aliás, alegar que o demonstrativo não merece reparos porque da forma como
lançado é mais benéfico ao contribuinte vai de encontro à legalidade uma vez que, como muito
bem se sabe, a exigência tributária é sempre decorrente da lei e à exceção dos casos previstos
pelo artigo 112 do Código Tributário Nacional – CTN, não cabe em sua apuração juízo de que
uma apuração seja mais ou menos benéfica a qualquer das partes envolvidas, a exigência
tributária deve ser o que a lei determina que seja, nem mais nem menos.
Por isso, quanto a esta matéria, é procedente o Recurso Voluntário.

Atividade rural
Este é, sem dúvida alguma, o ponto central da defesa apresentada pelo
contribuinte desde sua Impugnação e, por este motivo, deixei para apreciá-lo ao final deste voto
uma vez que, da análise de tudo que consta dos autos, tenho convicção para afirmar desde logo
que tem razão o contribuinte em sua irresignação.
Diz o Acórdão recorrido a respeito dessa matéria:
O lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto já foi previsto no
próprio Código Tributário Nacional em seu artigo 43, inciso II. Posteriormente, em
1988, a Lei 7.713, no artigo 3°, § 1°, definiu que os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados constituem rendimento bruto:
Código Tributário Nacional:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade económica ou jurídica:
(..)
11 - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei 7.713 de 1988:
Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos artigos 900 14 desta Lei.
§ I" Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
É
,o próprio Código Tributário Nacional, portanto, quem define os acréscimos
patrimoniais a descoberto corno fato gerador do imposto de renda. Não se trata de
presunção, mas sim de verdadeira hipótese de incidência do imposto. Como todos os
outros fatos geradores, cabe a autoridade fiscal comprovar a sua ocorrência para fins do
lançamento de oficio, já que é seu o ônus da comprovação dos fatos constitutivos do
direito de efetuar o lançamento (artigo 149, inciso IV).
Esta comprovação, no caso do acréscimo patrimonial, é feita mediante a utilização de
fluxos de caixa - planilhas em que são inseridas todas as origens de recursos
comprovadas no decorrer da ação fiscal e todos os gastos e disponibilidades no mesmo
período.
De tal análise, podem surgir inconformidades entre as origens e as aplicações apuradas,
o que denota a ocorrência de acréscimo patrimonial não justificado que, conforme
expressa disposição legal, é fato gerador do imposto de renda. Trata-se de previsão
bastante lógica, posto que ninguém realiza gasto sem que possua recursos disponíveis
para tal.
Efetuado o lançamento, cabe ao contribuinte insatisfeito apresentar impugnação
comprovando que os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por
rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea. Esta comprovação é a única forma de ilidir a tributação
em comento.
Como vemos acima, é certo que a legislação tributária atribui ao acréscimo
patrimonial a descoberto a condição de rendimento tributável pelo imposto de renda.
Entretanto, não há na legislação apontada qualquer indicação ou presunção de que
os rendimentos apurados por meio do acréscimo patrimonial a descoberto sejam, necessária ou
mesmo presumidamente, rendimentos sempre sujeitos à tabela progressiva.
Na verdade, a determinação da natureza jurídica destes rendimentos é extraída das
provas coletadas pela Fiscalização em sua atuação. Assim, havendo clara indicação da natureza
específica do referido rendimento, esta deve ser respeitada para fins de sua correta tributação, ao
passo que, nos casos em que essa determinação seja impossível ou, no mínimo duvidosa, seja
aplicada a tabela progressiva como regra geral, mas sempre tendo como pano de fundo a possível
e futura comprovação, pelo sujeito passivo, mediante provas concretas, de que a natureza
específica daqueles recursos é outra.
De qualquer forma, havendo nos autos indicações claras de que os rendimentos
são decorrentes de uma ou outra atividade para a qual haja tributação diversa daquela aplicada
em geral (a tabela progressiva), esta tributação diferenciada deve ser aplicada.
Faço estas considerações iniciais pois, me parece, a argumentação trazida já na
impugnação e parcialmente reproduzida no Recurso Voluntário é pertinente:
Quanto à atividade rural, o que se discute são as atividades rurais que geram sua renda
concomitante com a sua renda oriunda dos rendimentos da aposentadoria.
Estas são ambas declaradas, contudo, seguem legislações diferentes, justamente pela sua
natureza. A atividade rural, como é notória, oferece demasiados riscos aos que intentam
sua empreitada. Por isso, tem legislação própria para fins de tributação.
Ainda assim, mesmo com o conhecimento da fiscalização sobre a atividade rural do
contribuinte, optou por não utilizar esta informação. Pelo contrário, caminhou no sentido de
aplicar a tabela progressiva dentro do resultado variável obtido. Não se justifica o ato da
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

auditora da Receita Federal realizou no presente Auto de Infração. Não cabe qualquer razão,
tampouco regular procedimento ao crédito constituído.
Isso porque, se o contribuinte aponta em sua declaração de rendimentos os
rendimentos de salário - que inclusive tem retenção na fonte — e a atividade rural, a única
perspectiva possível será a aplicação da legislação tributária para as atividades rurais.
Mesmo porque os elementos utilizados na formulação do levantamento fiscal, sendo
flagrante que a natureza dos dados utilizados decorrem da atividade rural e, por conseguinte,
qualquer diferença que possa ser apontada deve ser inserida neste contexto.
Sem dúvida que a desconsideração da atividade rural e conseguinte autuação fiscal sob
a alegação de acréscimo patrimonial não devem coexistir, pois isso significaria dizer
que o Fisco Federal cobra tributos oriundos do prejuízo dos seus contribuintes. 0
entendimento do próprio Conselho de Contribuintes foi nesse sentido, como explicitado
no Ementa do julgado a seguir, in verbis:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - ATIVIDADE RURAL - APURAÇÃO
ANUAL - No caso de rendimentos da ATIVIDADE RURAL, a variação
patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser apurada de forma anual e
separadamente de outros rendimentos. Interpretação sistemática das Leis nos
7.713/88 (art. 49) e 8.023/90 (arts.4° e 18). Providência não adotada no caso em
tela. Recurso Voluntário provido. 1° Conselho de Contribuintes / 6a.Câmara /
ACÓRDÃO
106-17.127
em
09.10.2008.
Publicado
no
DOU
em:
18.12.2008.(grifo nosso)
Analisando esta argumentação, o Acórdão recorrido indicou que:
O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é apurado
mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade. O contribuinte deve
comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no livro Caixa,
mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou o beneficiário, o valor e
a data da operação, a qual é mantida em seu poder a disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição. A ausência desta escrituração implica
o arbitramento do resultado a razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário.
Assim, o impugnante tem razão quando alega que o resultado da atividade rural possui
apuração e forma de tributação próprias, que lhe são mais benéfica. Entretanto, a
utilização destes resultados nos demonstrativos de evolução patrimonial, ao contrário do
que defende, não é incompatível com a tributação da atividade rural.
O demonstrativo de evolução patrimonial, conforme já apresentado, cuida de reproduzir
financeiramente a vida do contribuinte ao longo do ano-calendário. Para que este
método seja efetivo, todas as informações de entrada de recursos e de dispêndios devem
ser computadas. De outra forma, os resultados não refletiriam esta realidade.
Ora, não se pode olvidar que, embora tenham tratamento tributário distintos, as receitas
e despesas da atividade rural e os demais rendimentos e despesas pessoais são frutos de
uma mesma pessoa física. Como os resultados financeiros se comunicam quer sejam
relativos ao produtor rural, quer sejam recebimentos do trabalho, e corno as despesas da
produção rural e as pessoais podem ser pagas por qualquer urna das origens, os
demonstrativos devem trazer a total idade destas in l'ormações, sob pena de restar
incompleto.
Discordo deste entendimento.
Se havia condições de se apurar e separar o que era receita e despesa da atividade
rural do que eram rendimentos de outras fontes e dispêndios de outra natureza, esta separação
deveria ter sido feita, recompondo-se a Declaração de Ajuste a partir do anexo da atividade rural
para, somente então, se apurar se houve ou não variação patrimonial a descoberto.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

E no caso dos autos me parece que haviam plenas condições dessa apuração ter
sido feita da forma acima. Se tomarmos o Termo de Verificação Fiscal de fls. 601 a 612 (páginas
144 a 155, do volume 7), veremos que a Fiscalização constatou haverem diversas discrepâncias
entre os valores declarados pelo contribuinte no Anexo da Atividade Rural de sua Declaração de
Ajuste, seu próprio Livro Caixa e, ainda, frente à documentação trazida aos autos face as
intimações para apresentação de documentos.
Estas constatações estão discriminadas a partir da folha 604 (página 147 do
volume 7), na letra C do item III daquele Termo e prosseguem até o final da folha 610 (página
153 do voluma 7), sendo fácil constatar que esta análise correspondeu à maior parte da
Fiscalização desenvolvida até ali, relativamente ao ano de 2002.
Inexplicavelmente, porém, após toda essa análise e constatação de divergências,
optou a Fiscalização, pela apuração da variação patrimonial do contribuinte englobando numa
mesma análise todas as receitas e despesas apuradas, tributando a variação apurada por meio da
tabela progressiva.
Ora, se houve análise e constatação de diversas discrepâncias entre a realidade o
que o contribuinte declarou a título de sua atividade rural, por que aquelas discrepâncias
apuradas não foram levadas àquele Anexo para a correta apuração do resultado da atividade rural
que, reconhecidamente, possui tributação diferenciada da tributação dos demais rendimentos da
pessoa física?
Veja-se que nos autos não há sequer uma indicação do motivo porque a
Fiscalização abandonou toda a análise feita para adotar, sobre todos os valores apurados, a
tributação da tabela progressiva que, evidentemente, produz resultados diversos do que se
referidos valores, não todos, mas sua maior parte, fossem antes levados à tributação na atividade
rural.
Entendo que não há justificativa para esse procedimento.
Há nos autos análise da autoridade fiscal suficiente para demonstrar que a maior
parte dos recursos e das aplicações lançadas na planilha de apuração da variação patrimonial é
decorrente da atividade rural do contribuinte e, como tal, devem ser tributadas para, somente
então, se houver resultado positivo, estes valores virem recompor a Declaração de Ajuste para,
então, se apurar se houve ou não variação patrimonial a descoberto.

Do vício formal
Tendo em vista o acima exposto quanto à procedência dos argumentos do Recurso
Voluntário quanto à forma de apuração da variação patrimonial a descoberto que ensejou o
presente lançamento que, no entendimento deste Relator, implica na nulidade do lançamento, há
que se apurar se o vício apontado se trata de vício formal ou material a fim de que se apure a
eventual ocorrência da decadência quando da recomposição do lançamento.
E nesse sentido são especialmente esclarecedores os julgados deste conselho
abaixo indicados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 17/02/2017
NULIDADE. ATO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. MOTIVO. AUSÊNCIA. VÍCIO
MATERIAL.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

O vício formal consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato administrativo, enquanto o
vício material decorre de problemas relativos ao próprio conteúdo do ato.
Impõe-se a nulidade do ato administrativo diante da inexistência de motivo, verificada
quando a matéria de fato ou de direito que lhe serve de fundamento é materialmente
inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido.
No caso, a matéria de fato descrita no auto de infração não encontra correspondência no
dispositivo legal que prevê a infração apontada, restando caracterizado vício material do
ato administrativo de imposição de multa.
VÍCIO MATERIAL OU FORMAL. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
A natureza do vício do ato administrativo discutido trata-se de matéria de ordem
pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador, independentemente de
alegação das partes. Dessa forma, a alteração efetuada pelo CARF no motivo da
nulidade do ato administrativo de imposição de multa (vício material) em relação àquele
utilizado na decisão recorrida (vício formal) não configura reformatio in pejus para a
recorrente (Fazenda Nacional).
Recurso de Ofício negado Crédito Tributário exonerado.
Ac. no 3402-006.774
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Data do fato gerador:
09/09/2008
SUBORDINAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
LANÇAMENTO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL. OFENSA AO ART. 142 DO CTN.
Quando a fiscalização deixa de consignar no relatório fiscal, juntamente com os seus
anexos, todas as informações de fato e de direito necessárias a plena compreensão dos
fundamentos do lançamento, bem como aptas a demonstrar de forma clara e precisa a
ocorrência do fato gerador das contribuições lançadas, deve ser acatado o pedido para o
reconhecimento de ofensa ao art. 142 do CTN, declarando-se nula a parte do
lançamento, que veio desprovida de provas que demonstrem o acerto das conclusões da
fiscalização para considerar como incidentes, in casu, as contribuições previdenciárias.
Ac. no 9202-007.972
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE O FATO DESCRITO NA LEI E A
OCORRÊNCIA NO MUNDO CONCRETO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Ao constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício a autoridade
administrativa deve deixar claro a congruência, o nexo causal, entre o fato hipotético
descrito na lei e a sua ocorrência no mundo concreto. O erro de direito, causa do vício
material, ocorre na situação em que a autoridade administrativa ao interpretar e aplicar a
norma jurídica faz uma valoração jurídica equivocada do fato, o que prejudica
sobremaneira o exercício do contraditório e da ampla defesa. Tem-se na hipótese uma
subsunção equivocada do fato à norma. Causa, portanto, de vício material. No erro de
fato, causa do vício formal, há correta valoração jurídica e subsunção do fato à norma.
O equívoco, nesta hipótese, reside em meras irregularidades, circunstâncias do caso em
exame, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
Ac. no 1201-003.014.
No caso dos autos verifico que o vício reside na forma de apuração da variação
patrimonial e não quanto aos elementos intrínsecos da relação jurídica tributária. Esta resta
maculada, sem dúvida, mas por conta da forma como a variação patrimonial restou apurada,
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

certamente apurando a própria ocorrência da variação patrimonial a descoberto talvez
indevidamente em função do montante apurado de forma indevida.
Assim, o vício que macula o lançamento reside na forma de apuração e não no
âmbito material da relação jurídica tributária. Ajustada a forma se poderá verificar se ainda
persistirá a variação patrimonial a descoberto e, persistindo, se poderá, então apurar o tributo
devido.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que nos Autos consta, especialmente pelas informações
contidas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 601 a 612, voto por conhecer do Recurso
Voluntário para:
1) negar-lhe provimento quanto a suas alegações relativas ao aproveitamento do
saldo bancário apurado em 31/12/2001 na apuração da variação patrimonial no
ano de 2002;
2) dar-lhe provimento quanto à consideração do valor de R$215.000,00
decorrente de financiamento bancário seja considerado em julho/2002 e não
em setembro/2002;
3) dar-lhe provimento para que, antes de se apurar a variação patrimonial, seja
recomposta a tributação da atividade rural do contribuinte para, somente
então, os valores dali decorrentes serem levados à apuração da variação
patrimonial.
Assim, face ao provimento parcial do Recurso Voluntário, o lançamento original
deve ser anulado por vício formal, a fim de que novo lançamento seja efetuado, agora com a
devida recomposição do Anexo de Atividade Rural com base nas incongruências já apuradas
pela Fiscalização e que constam do Relatório Fiscal para, somente então, se houverem, os
valores tributáveis dali decorrentes sejam levados à apuração da variação patrimonial.
Desta forma, sinteticamente, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário para
dar-lhe provimento parcial e anular o lançamento por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Redator designado.
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir,
posto que, com relação à consideração do acréscimo patrimonial a descoberto apontado nos
autos como rendimento decorrente da atividade rural, vislumbro evidências que me inclinam a
entendimento diverso, pelos motivos que passo a demonstrar.
Conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, o acréscimo patrimonial a
descoberto foi apurado pela fiscalização mediante a utilização de fluxos de caixa - planilhas em
que são inseridas todas as origens de recursos comprovadas no decorrer da ação fiscal e todos os
gastos e disponibilidades no mesmo período.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

Apuradas as inconformidades, o acréscimo patrimonial não justificado, e efetuado
o lançamento, caberia ao autuado apresentar impugnação comprovando que tais acréscimos
seriam suportados por rendimentos já tributados, sujeitos a tributação exclusiva, isentos ou não
tributáveis, mediante apresentação de documentação hábil e idônea. Esta comprovação é a forma
de ilidir a tributação e encargo do qual o autuado não se desincumbiu, confirmando-se assim a
condição de rendimento tributável pelo imposto sobre a renda, nos termos da legislação de
regência do tributo.
Ora, tratando-se de variação patrimonial positiva não justificada, justamente
porque o autuado não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a sua origem, pela própria
natureza da infração seria impróprio atribuir a tais rendimentos a natureza de rendimentos
provenientes do exercício de atividade rural. Pois do contrário, caso possível a determinação da
origem do acréscimo a descoberto, teríamos a descaracterização da própria infração, posto que
comprovada sua natureza/fonte.
Também é relevante destacar que no “Termo de Verificação Fiscal” bem
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 601/612) consta o quadro de fl. 606, onde se
demonstra a receita da atividade rural efetivamente apurada. Referido quadro ainda demonstra
que a receita de atividade rural declarada pelo autuado, em sua Declaração do Imposto sobre a
Renda, é superior à receita escriturada pelo próprio contribuinte no Livro-Caixa relativo a sua
atividade rural, o que demonstra inconsistência nas declarações prestadas e aumento indevido de
tais receitas, com indevida redução do imposto. De toda forma, é fato que a receita da atividade
rural relativa ao contribuinte encontra-se claramente definida, não se justificando, também por
tal motivo, a consideração do acréscimo patrimonial a descoberto como originado de tal
atividade.
Noutro giro, nos termos do comando do art. 55, inc, XIII c/c par. único do mesmo
artigo, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999),
vigente à época de ocorrência do fato gerador da presente autuação, as quantias correspondentes
ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado, devem ser
acrescidas aos demais rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva do imposto. Confira-se:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Seção V
Outros Rendimentos
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
Baseado no quanto exposto, entendo como acertado o procedimento adotado pela
autoridade lançadora e convalidado no julgamento de piso, em estrita observância aos comandos
normativos, devendo ser mantido o lançamento por seus próprios fundamentos.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.227 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003855/2007-03

Nestes termos, voto pelo conhecimento do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital